Tribunal: TJMT
Processo: 1008912-78.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008912-78.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARISTELA DA SILVA FERREIRA - CPF: 024.298.151-84 (ADVOGADO), SIDNEY FERREIRA DA SILVA - CPF: 048.771.223-46 (PACIENTE), JOÃO ZIBORDI LARA (IMPETRADO), TERESINHA DA SILVA - CPF: 027.997.471-08 (VÍTIMA), MARISTELA DA SILVA FERREIRA - CPF: 024.298.151-84 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008912-78.2026.8.11.0000

PACIENTE: SIDNEY FERREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: MARISTELA DA SILVA FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. VÍTIMA QUE DISPENSOU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão proferida em audiência de custódia que converteu prisão em flagrante em preventiva, imputada a prática de vias de fato no âmbito doméstico e dano, requerendo a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, com fundamento na desproporcionalidade da medida e nas condições pessoais favoráveis do paciente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva está lastreada em elementos concretos e contemporâneos aptos a demonstrar o periculum libertatis, conforme exigido pelos arts. 312 e 282 do Código de Processo Penal; (ii) saber se a manifestação expressa da vítima pelo não requerimento de medidas protetivas de urgência afasta o suporte normativo previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal para a manutenção da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva, como medida cautelar de natureza excepcional, exige fundamentação concreta e individualizada, vedada a decretação com base na mera gravidade abstrata da imputação ou em conjecturas genéricas sobre risco de reiteração delitiva, sob pena de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência e ao dever de motivação das decisões judiciais.

4. O art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal autoriza a decretação da prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Inexistindo tais medidas — porque a própria vítima expressamente declarou não as desejar —, desaparece o pressuposto normativo que legitimaria a custódia cautelar com base nesse fundamento legal.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, residência fixa, atividade laboral lícita comprovada e ausência de descumprimento de ordens judiciais anteriores — reforçam a adequação e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão para a tutela dos fins do processo, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento
: "1. A prisão preventiva somente se legitima quando fundada em elementos concretos e contemporâneos que evidenciem o periculum libertatis, sendo vedada a sua decretação com base em fundamentação genérica ou na gravidade abstrata do delito. 2. A manifestação expressa da vítima pelo não requerimento de medidas protetivas de urgência afasta o suporte normativo do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, por inexistir medida protetiva a ser garantida, sendo inadequada a manutenção da custódia cautelar com esse exclusivo fundamento."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6º; 312; 313, III; 319; Lei nº 11.340/2006, arts. 1º e 22.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 98.862, Rel. Min. Celso de Mello; STF, HC 122.057, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 10.10.2014; STJ, HC 349.917/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 06.12.2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008912-78.2026.8.11.0000

PACIENTE: SIDNEY FERREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: MARISTELA DA SILVA FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de SIDNEY FERREIRA DA SILVA, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, que, em audiência de custódia realizada em 21/02/2026, homologou o auto de prisão em flagrante lavrado pela prática, em tese, das infrações de vias de fato no âmbito doméstico (art. 21 da Lei nº 3.688/1941) e dano (art. 163 do CP) e converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Sustenta, em síntese, que a decisão impugnada padece de fundamentação genérica e abstrata, limitando-se a invocar o contexto de violência doméstica sem apontar elementos concretos e contemporâneos que demonstrem o
periculum libertatis
.

Aduz a desproporcionalidade da medida, invocando as condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, residência fixa, emprego lícito comprovado e ausência de antecedentes criminais — que, no seu entender, autorizam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Requer a concessão da ordem para que seja expedido o alvará de soltura, com ou sem a cumulação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, e, ao final, a concessão definitiva da ordem para que o paciente responda ao processo em liberdade.

A liminar foi parcialmente deferida para substituir a prisão preventiva por cautelares diversas (ID. 350647855).

A Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008912-78.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo se extrai do Auto de Prisão em Flagrante Delito nº 93.3.2026.3342, lavrado pela Delegacia de Polícia Civil de Matupá/MT, na madrugada do dia 21 de fevereiro de 2026, por volta das 02h30min, a vítima TERESINHA DA SILVA retornou à sua residência, situada na Rua Sete, nº 198, nesta comarca, e constatou que o interior do imóvel estava revirado, com diversos objetos danificados.

O paciente, seu ex-marido, encontrava-se deitado na área externa da residência em estado de embriaguez. Ao perceber a chegada da vítima, levantou-se, agarrou-a pelo braço e a puxou, ocasião em que ambos caíram ao chão. Na sequência, tomou o aparelho celular da vítima e o arremessou ao chão, danificando-o completamente.

Foram ainda constatados outros objetos danificados no interior do imóvel, tais como guarda-roupa, ventilador e perfumes. O paciente foi preso em flagrante, sendo necessário o uso de algemas em razão do estado de embriaguez e de agitação.

O Exame de Corpo de Delito, realizado na vítima, atestou a inexistência de lesões aparentes.

Em sua declaração perante a autoridade policial, TERESINHA DA SILVA manifestou que desejava representar pelos danos materiais causados ao seu patrimônio,
mas expressamente declarou não desejar medidas protetivas de urgência
.

A audiência de custódia foi realizada na mesma data da prisão. O Ministério Público requereu a conversão em preventiva para resguardar a integridade física e moral da vítima. A defesa técnica pugnou pela concessão de liberdade provisória mediante medidas cautelares diversas. Ao final, o juízo
a quo
, acolhendo o pedido ministerial, converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento nos arts. 311 e 312 do CPP, determinando o recolhimento do paciente à Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo.

A decisão atacada, conquanto reconheça que as infrações imputadas possuem penas reduzidas em abstrato, converteu o flagrante em preventiva afirmando genericamente que
"os fatos envolveram agressão física e dano ao patrimônio da ofendida, circunstâncias que evidenciam comportamento violento e indicam risco concreto de reiteração delitiva e de novas investidas contra a vítima"
.

Nenhum elemento concreto e contemporâneo, vinculado à situação pessoal do paciente, foi apontado para demonstrar a necessidade da medida extrema, tampouco pontuou razões específicas pelas quais as medidas cautelares diversas, expressamente requeridas pela defesa técnica na própria audiência de custódia, seriam insuficientes para resguardar os fins tutelados pelo processo.

Nesse ponto, aliás, destaco que, de acordo com a folha de antecedentes criminais do paciente, ele não ostenta nenhum outro registro pretérito que autorize concluir pelo risco de reiteração delitiva.

Como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica. Diante de um juízo positivo da
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à
gravidade do crime
, às
circunstâncias do fato
e
condições pessoais do indiciado ou acusado
, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos referidos interesses superiores,
considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo
.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6º).

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser
“
substituída
”
por outras medidas cautelares. Ao contrário:
apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva
.

Na imposição da medida deve o magistrado mostrar a
necessidade
e
adequação
dela
com base em elementos dos autos
, e não em meras conjecturas, suposições ou exercício de futurologia.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em
fatos concretos observáveis no processo
, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência (STF, HC 98862, Rel. Min. Celso de Mello).

É certo que
todo crime contra a vida é grave
, pois retira da vítima o seu bem mais precioso, mas o
tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão.
As circunstâncias fáticas do caso
é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No mesmo sentido, oportuna a lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA:

“Por outro lado,
a mera gravidade do fato ou o clamor público por ele causado não são motivos que, por si só, justifiquem a medida
. Necessário, portanto, que se demonstre o risco que correrá a sociedade, a intranquilidade por ela vivenciada, na manutenção em liberdade de um pretenso criminoso ante a probabilidade dele voltar a delinquir”
(Prisão e Medidas Cautelares, Ed. RT, 3ª edição, pág. 157).

E não destoa a jurisprudência dos nossos Tribunais:

[...] A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

[...]
A garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema. Constrangimento ilegal configurado
. [...]
(STJ, HC 349.917/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016).

[...] 3.
Prisão preventiva. Decretação por força da mera gravidade da imputação, sem base em elementos fáticos concretos. Inadmissibilidade. Medida que exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus comissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. Necessidade, portanto, de indicação dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo. Inidoneidade, na espécie, dos fundamentos adotados para a decretação da custódia. Superação, nesse ponto, do enunciado da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal.
[...] 4. A prisão preventiva exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus comissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. 5.
Constitui manifesto constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva com base na mera gravidade da imputação, sem a indicação concreta dos pressupostos fáticos

que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo.
6. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, estendendo-se seus efeitos aos corréus que se encontram na mesma situação
(HC 122057, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Publicação DJe 10-10-2014).

O art. 313, III, do Código de Processo Penal admite a decretação da prisão preventiva quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher
"para garantir a execução das medidas protetivas de urgência"
.

Trata-se de hipótese excepcional que encontra razão de ser na proteção da vítima vulnerável em situação de risco, em consonância com os objetivos tutelares da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Ocorre que,
no caso dos autos, a própria vítima
, TERESINHA DA SILVA, em declaração prestada perante a autoridade policial,
expressamente manifestou não desejar medidas protetivas de urgência
.

Esse ato de vontade da ofendida é juridicamente relevante e não pode ser ignorado pelo julgador. Inexistindo medidas protetivas requeridas ou deferidas, desaparece o próprio pressuposto que legitimaria a decretação da preventiva com fundamento no inciso III do art. 313 do CPP. Não há medidas protetivas a garantir; logo, tal suporte normativo não ampara, no caso concreto, a segregação cautelar do paciente.

Registre-se que
essa conclusão não equivale a subestimar a gravidade do evento ou a vulnerabilidade que a Lei Maria da Penha visa proteger, mas sim a reconhecer que o sistema cautelar penal deve operar de forma proporcional e concreta, e não como instrumento de custódia indiscriminada em todo e qualquer caso rotulado como violência doméstica, independentemente da vontade da vítima e das circunstâncias do caso
.

O paciente SIDNEY FERREIRA DA SILVA ostenta condições pessoais inteiramente favoráveis à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, a saber: (i) é primário, conforme certidão de antecedentes criminais expedida em 24/02/2026, na qual consta expressamente "nada constar"; (ii) possui residência fixa na Rua 7, nº 198, Bairro Jardim das Flores, Matupá/MT; (iii) exerce atividade laboral lícita como servente de pedreiro, com vínculo empregatício comprovado mediante declaração firmada pela empresa C.G. de Miranda Construtora (CNPJ 32.266.822/0001-05), datada de 23/02/2026; e (iv) não há registro de descumprimento de ordem judicial anterior.

Diante desse quadro, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se plenamente adequadas, necessárias e suficientes para resguardar os fins do processo, observando-se os princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade da custódia cautelar, nos termos dos arts. 282 e 319 do CPP.

Diante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
em favor do paciente

SIDNEY FERREIRA DA SILVA
,
mediante o cumprimento das medidas cautelares impostas na liminar,
em dissonância com o parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026